Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722003-98.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: HELAYNE NUNES CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara ao estabelecer que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, a apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que o comprovante de pagamento por ela acostado ao Id 32132084 não corresponde à guia de custas apresentada ao Id 32132083, conforme demonstra simples verificação dos dados constantes da linha digitável do código de barras. Diante disso, CONCEDO à apelante SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, trazer aos autos prova de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação catalogada no Id 32132081 não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora